Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750129-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA DIAS AVELINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O DISTRITO FEDERAL, agravante, formula pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, os efeitos da decisão recorrida ficaram submetidos à respectiva preclusão. Confira-se: “Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 206723043) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 206811717” Desse modo, não conheço do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, haja vista que, conforme referido, os efeitos da decisão recorrida estão submetidos à correspondente preclusão. Comunique-se ao juízo da causa a presente decisão. Intime-se o agravado para que, no prazo legal, responda, querendo, aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator